Tribunal: TJSP
Processo: 1013579-44.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – prequestionamento – Acórdão que reconheceu a deserção do recurso de apelação – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos, que não se prestam a tal finalidade – Embargos rejeitados.